Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717688-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ADEMIR ALECIO BUZINARO RECORRIDO: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Retifique-se a decisão de ID 55285573, apenas no que toca a parte a ser intimada, devendo constar o recorrente ADEMIR ALECIO BUZINARO “para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias sobre a petição apresentada ao ID 53656475, a teor do que dispõe o art. 1.037, §§ 9o e 11, do CPC”. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator